Tribunal: STF
Processo: ARE 1461083
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário  à anotação de que não se mostra cabível, no caso em exame, a interposição do apelo extremo pelo permissivo do art. 102, III, alínea b, da Constituição Federal, bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     DESAPROPRIAÇÃO — EXECUÇÃO - Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 no tocante aos juros —A nova norma só incide nos processos distribuídos após sua vigência — O mesmo raciocínio se aplica às alterações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 62/09 - Observe-se que a referida EC entrou em vigor dia 09 de dezembro de 2009, não incidindo, portanto na presente demanda - No tocante aos juros aplicáveis é de rigor a observância à imutabilidade da coisa julgada. Recurso improvido. 



    O recorrente alega violação ao “art. 78 do ADCT da CF/88, pois não aplicou a interpretação dada ao citado artigo no RE 590.751, e ofensivo ao art. 100, CF/88, pois não aplicou a súmula vinculante 17, bem como afasta a modulação ocorrida nas ADIn's n° 4.425 e n° 4.357, em relação à aplicabilidade do artigo 10-F da Lei federal n° 9.494/97 (após alteração pela Lei n° 11.96012009), elevado à natureza de norma constitucional pela Emenda Constitucional n° 62/2009 (artigo 100, § 12, do corpo permanente, e artigo 97, §16, do ADCT).”



    Devolvidos os autos à 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC, tendo em vista o Tema 1.037 da repercussão geral, foi refutado o juízo de retratação por entender que “ainda que vinculante o referido entendimento, deve ficar adstrito às decisões que ainda não transitaram em julgado, o que não é o caso nos autos.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    Da repercussão geral 



    A apreciação dos temas veiculados no presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. As questões suscitadas repercutem sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil de nosso Estado, e por isso exige atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-las. 



    De fato, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Carta Política, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto. A manutenção da decisão recorrida, ensejando a proliferação de postulações assemelhadas, levaria a considerável desequilíbrio dos cofres públicos, em evidente prejuízo às políticas públicas em curso. Assim, indispensável a atuação da Corte Constitucional no deslinde destas questões. 



    Além disso, a causa versa sobre a incidência de consectários legais de maneira contrária àquela determinada pela Constituição Federal, com prejuízo a toda sociedade que alimenta os cofres públicos através de seus impostos sendo, assim, questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. 



    Ademais, a decisão recorrida é contrária a Jurisprudência dominante no E. STF, ocorrendo a hipótese de repercussão geral. 



    Diante disso, sendo inequívoca a repercussão geral das questões postas, cuja solução extrapola o interesse subjetivo das partes para alcançar toda a sociedade brasileira, imperioso o conhecimento do recurso em foco que, ademais, cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente